Tribunal: TJDFT
Processo: 0748677-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748677-14.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 1a Vara Cível do Gama (Proc. 0707631-04.2022.8.07.0004 – id 214390885) que, em execução de contrato de prestação de serviços educacionais, indeferiu a inclusão da mãe do estudante/filho no polo passivo da demanda, pois não assumiu a obrigação no título executado. Reafirma a possibilidade de inclusão do outro genitor na execução, ainda que ele não conste do título executivo, por força do CCB 1.643 e 1.644, ECA 22, invocando precedentes do STJ para sustentar sua tese. Aponta perigo de dano na possibilidade de suspensão do feito, na forma do CPC 921, 1o. Requer a concessão do efeito suspensivo e subsidiariamente a inclusão da mãe da tomadora do serviço no polo passivo da execução. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, sequer aventado na decisão agravada, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator